Tribunal: TJMT
Processo: 1000519-68.2025.8.11.0011
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000519-68.2025.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[NAIR MENDONCA DE PAULA - CPF: 013.900.791-12 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil.
Apelaçã
o
cível
. Ação de obrigação de fazer com pedido de tu
tela de urgência. Fornecimento de medicamento. Duloxetina. Valor da causa inferior ao teto de 60
salários

mínimos
. Competência
absoluta do juizado especial da fazenda pública. Reconhecimento de ofício. Declínio de competência.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento nos
arts
. 330, IV, e 485, I e VI, do CPC, em ação de obrigação de fazer ajuizada para compelir os apelados ao fornecimento do medicamento Duloxetina (Cloridrato, 60 mg).

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se o processamento e julgamento do recurso cabível compete à Câmara Cível deste Tribunal ou à Turma Recursal do Sistema dos Juizados Especiais, considerando que o valor da causa é inferior a 60
salários mínimos
.

III. Razões de decidir

3.
A incompetência absoluta constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, conforme o art. 64 do CPC.

4.
O art. 2º da Lei nº 12.153/2009 estabelece que compete aos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar e julgar causas de interesse dos entes federativos até o valor de 60
salários mínimos
, sendo essa competência absoluta no foro onde estiver instalado o Juizado (§ 4º).

5.
O valor atribuído à causa (R$ 375,00) está muito abaixo do limite de 60
salários mínimos
, o que atrai a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, independentemente da complexidade da matéria.

6.
O Tema 01 do IRDR n. 85560/2016 do TJMT consolidou a tese de que “compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e julgamento das ações em que o valor da causa não ultrapasse 60
salários mínimos
, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.”

7. Reconhecida a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar o feito originário, a apreciação do recurso deve ser realizada pela Turma Recursal competente, e não pela Câmara Cível do Tribunal de Justiça.

8. Conforme o art. 64, §4º, do CPC, os autos devem ser remetidos ao órgão competente, conservando-se os efeitos dos atos processuais já praticados.

IV. Dispositivo e tese.

7.
Competência declinada para a Turma Recursal competente

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC,
arts
. 64, caput e §4º, 330, IV, e 485, I e VI; Lei nº 9.099/1995, art. 55; Lei nº 12.153/2009, art. 2º e §4º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, IRDR nº 85560/2016, Tema 01, Rel. Des. Márcio Vidal; TJMT,
ApCiv
nº 1000465-45.2024.8.11.0009, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 19/09/2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta contra a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública, na ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, na qual indeferiu a petição inicial, com fulcro no art. 330, inciso IV, do CPC e declarou extinto sem resolução do mérito, com base no art. 485, I e VI da mesma legislação.

Nas razões recursais, a apelante alega que houve preenchimento dos requisitos legais para o processamento da petição inicial.

Aduz, ainda, que o medicamento Duloxetina não foi incorporado ao SUS por questões financeiras e não por ineficácia, tendo apelante já utilizado outros medicamentos disponíveis no sus, todavia mão obteve resultados satisfatórios.

Por fim, sustenta que os estudos realizados sobre o fármaco foram realizados em participantes com hipertensão leve ou moderada, enquanto a autora apresenta quadro clínico mais complexo, incluindo hipertensão, transtorno depressivo, transtorno do pânico e cefaleia tensional, a situação clínica específica da recorrente não foi contemplada nos cenários analisados pela CONITEC.

Diante disso, requer a cassação da sentença que indeferiu a petição inicial, com determinação de processamento do feito, visando a condenação dos requeridos a disponibilizarem o medicamento Duloxetina (Cloridrato 60 mg) à paciente (Id 304368851).

Em sede de contrarrazões, o Estado de Mato Grosso e o Município de Mirassol d’Oeste manifestaram-se pelo não provimento do recurso (Ids 304368857 e 304368856).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (Id
319942359
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Cumpre consignar que, não obstante a ausência de manifestação específica das partes acerca da questão ora submetida à apreciação, trata-se de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício por este órgão julgador.

A incompetência absoluta constitui matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício pelo magistrado em qualquer grau de jurisdição, independentemente de provocação das partes. O Código de Processo Civil é expresso ao dispor que tal vício pode e deve ser reconhecido a qualquer tempo, nos termos do artigo 64, caput, o qual prevê que a incompetência absoluta será arguida como questão preliminar, mas também poderá ser declarada de ofício.

Compulsando os autos, verifica-se que o valor atribuído à causa pela parte autora é de R$ 375,00 (trezentos e setenta e cinco reais), montante que se encontra muito aquém do limite de 60 (sessenta)
salários mínimos
, estabelecido como teto para a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Constata-se, ainda, que a apelante ajuizou a presente ação objetivando o fornecimento do medicamento Duloxetina (Cloridrato, 60 mg), tendo juntado à peça inicial o orçamento do referido fármaco (Id 304365964), no qual consta valor médio de R$ 149,50 (cento e quarenta e nove reais e cinquenta centavos).

A questão da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública foi definitivamente pacificada por este Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso no âmbito do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n
.
85560/2016, que fixou o Tema 01 com a seguinte tese:

"Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta)
salários mínimos
, independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial."

No voto condutor,
do

Desembargador Márcio Vidal esclareceu que "
nos termos do artigo 2º, da Lei n. 12.153/2009, para que uma ação seja considerada de baixa complexidade e, de consequência, possa tramitar no Juizado Especial da Fazenda Pública, deve-se observar dois critérios: o valor da causa e a matéria
."

Assim, o tema repetitivo definiu ser de competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública o processamento e julgamento das demandas que não superem o teto de alçada, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.

O artigo 2º da Lei nº 12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, estabelece expressamente:

Art. 2º. É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta)
salários mínimos
. (...) § 4º No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta
.

O dispositivo legal é cristalino ao dispor que, onde houver Juizado Especial da Fazenda Pública instalado, sua competência será absoluta para as causas que se enquadrem no critério de valor.

No caso em análise, verifica-se que o processo tramitou, ainda que de forma breve, perante o Juízo do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública, o qual detém competência híbrida para o processamento e julgamento de demandas submetidas tanto ao rito dos Juizados Especiais quanto ao rito comum.

Tal Vara possui competência para processar e julgar ações relacionadas ao Direito de Saúde Pública em que figure como parte o Estado de Mato Grosso, ressalvadas aquelas de competência da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

Embora a magistrada não tenha especificado qual rito seria aplicado aos autos originários, a controvérsia resolve-se levando-se em consideração o valor da causa.

Ademais, cumpre mencionar que, mesmo diante da apresentação de impugnação e contestação, não foram fixados honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

Ressalte-se, ainda, que, ao interpor o recurso, a Defensoria Pública fundamentou-se na Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, conforme se depreende dos autos (Id 304368851).

Reconhecida a incompetência absoluta, os autos devem ser remetidos à Turma Recursal competente, conservados os efeitos dos atos decisórios proferidos, em atenção ao que dispõe o art. 64, § 4º do Código de Processo Civil, até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.

Colhe-se de julgado
sobre a
temática:

“
A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para ações de saúde é determinada pelo valor da causa no momento do ajuizamento, independentemente da
complexidade da matéria, quando não ultrapassar 60
salários mínimos
.
”
(TJMT,
ApCiv
1000465-45.2024.8.11.0009, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
19/09/202
5)
.

A declaração de incompetência absoluta não prejudica as partes, mas prestigia o princípio do juiz natural e a adequada prestação jurisdicional.

Embora o recurso tenha sido autuado como Apelação Cível, sua natureza jurídica é de Recurso Inominado, aplicando-se, no caso, o princípio da fungibilidade recursal, razão pela qual se determina a remessa dos autos à Turma Recursal competente

Reconhecida a incompetência absoluta deste Tribunal, prejudicadas ficam as demais questões suscitadas no recurso, as quais deverão ser analisadas pelo órgão competente caso interposto o recurso cabível.

Ante o exposto, reconheço a incompetência absoluta deste Tribunal para processar e julgar a presente demanda e
DECLINO
da competência para a Turma Recursal competente, determinando a remessa dos autos conservados os efeitos dos atos decisórios proferidos.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025